Tribunal: TJBA
Processo: 8011224-88.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011224-88.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIMILDO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
Marília Ribeiro Santos, MARIANA RIBEIRO SANTOS

APELADO: EDNA ALENCAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
AJAX MERCES ATTA JUNIOR, ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADO COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA E DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. TESES RECURSAIS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE REAJUSTES ABUSIVOS. RECHAÇADAS. PEDIDO RECONVENCIONAL DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA INVIABILIDADE. TERMO DO CONTRATO NO CURSO DO FEITO. EVIDENTE DESINTERESSE DA AUTORA E AUSENTES REQUISITOS QUE AUTORIZEM RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO AUTORAL NÃO INFIRMADO.
RECURSO DESPROVIDO.
VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por locatário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, proposta pela locadora, em razão do inadimplemento contratual. A sentença rescindiu o contrato de locação comercial, condenou o réu à desocupação do imóvel no prazo de 15 dias e ao pagamento dos valores vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional de renovação compulsória do contrato. A apelação reitera o pedido de purgação da mora, alega abusividade nos reajustes verbais não formalizados e defende a recusa injustificada da locadora em receber os valores e as chaves do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inadimplemento contratual capaz de ensejar a rescisão da locação e o despejo do locatário; (ii) analisar se o locatário comprovou tentativa válida de purgação da mora ou de consignação judicial dos valores; (iii) examinar a possibilidade de renovação compulsória do contrato de locação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual resta comprovado pela ausência de pagamento de aluguéis, encargos locatícios, contas de consumo e IPTU, não havendo prova de quitação ou de tentativa válida de consignação judicial.

O contrato firmado prevê expressamente a forma de pagamento por depósito bancário em conta da locadora, o que afasta a alegação de recusa injustificada da autora em receber valores ou chaves do imóvel.

A ausência de ajuizamento de ação consignatória válida impede a purgação da mora e mantém a mora do locatário, nos termos do art. 335 do Código Civil e art. 67 da Lei do Inquilinato.

A alegação de reajustes abusivos não encontra respaldo contratual, uma vez que o contrato previa reajuste anual com base em índice previamente definido, e não houve demonstração de cláusulas abusivas.

O contrato foi celebrado livremente entre as partes, inexistindo qualquer prova de vício de consentimento, dolo, coação ou erro.

A improcedência do pedido reconvencional de renovação compulsória do contrato é correta, pois a locadora não manifestou interesse em renovar, e não foram preenchidos os requisitos legais para tal.

A jurisprudência majoritária reconhece que o locatário responde pelos encargos até a efetiva devolução do imóvel e que prevalece o contrato escrito diante de alegações verbais desacompanhadas de prova.

Considerando o resultado do recurso, majora-se em mais 2% os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento de aluguéis e encargos até a efetiva desocupação do imóvel, sem comprovação de consignação judicial válida, caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a decretação do despejo.

Prevalece o contrato escrito em detrimento de alegações verbais não comprovadas de reajuste abusivo ou acordo diverso.

A renovação compulsória da locação comercial pressupõe a demonstração dos requisitos legais e o interesse da locadora, sendo inviável sua concessão em caso de inadimplemento e oposição da parte autora.

A ausência de vício de consentimento e de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora impõe a manutenção da sentença de procedência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 10, 373, II, 487, I, 485, VI, 1.026, § 2º, 85, § 11; CC, arts. 335, 421; Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), arts. 23, 63, §1º, b, 64, 67.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação Cível nº 0001105-15.2021.8.19.0020, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 07.03.2024.
TJ-MG, Apelação Cível nº 5008873-60.2021.8.13.0702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 11.10.2023.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1005617-86.2021.8.26.0001, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 20.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011224-88.2024.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como apelante
EDIMILDO DE OLIVEIRA SANTOS,
e, como apelada
EDNA ALENCAR DE SOUZA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a senteça pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorados os honorários sucumbenciais, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04